Tribunal: TJSP
Processo: 2066251-34.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-29
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
DECISÃO MONOCRÁTICA N. 22.838
Processual. Ação de suspensão de leilão extrajudicial e de anulação de efeitos da consolidação da propriedade de bem imóvel em nome do réu. Decisão que concedeu pretendida antecipação de tutela. Pretensão à reforma.
Matéria que não se insere no âmbito da competência desta C. 2a Subseção de Direito Privado, mas, sim, na da C. 3a Subseção, por isso que relativa a

Ementa:
DECISÃO MONOCRÁTICA N. 22.838
Processual. Ação de suspensão de leilão extrajudicial e de anulação de efeitos da consolidação da propriedade de bem imóvel em nome do réu. Decisão que concedeu pretendida antecipação de tutela. Pretensão à reforma.
Matéria que não se insere no âmbito da competência desta C. 2a Subseção de Direito Privado, mas, sim, na da C. 3a Subseção, por isso que relativa a contrato de venda e compra de imóvel com garantia de alienação fiduciária, a teor do disposto no artigo 5o, inciso III.3, da Resolução n. 623/2013 deste E. Tribunal de Justiça. Precedentes.
RECURSO NÃO CONHECIDO, com determinação de redistribuição.